Tribunal: TJMT
Processo: 1035569-02.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035569-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARLY SENA DA SILVA - CPF: 513.126.201-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada por Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, a qual julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.644,78, corrigido monetariamente desde a data do cálculo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. A apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de instrumento particular de confissão de dívida, que teria operado novação da obrigação original. Afirma que a dívida decorre do inadimplemento de acordo firmado em 2014, com vencimento das parcelas entre 12/2014 e 11/2015, e que a demanda foi ajuizada apenas em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança fundada em termo de confissão de dívida relativo a tarifas de fornecimento de água e esgoto está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, ou ao prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, considerando a natureza jurídica do crédito e a ocorrência (ou não) de novação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão de dívida referente a tarifas de água e esgoto prestados por concessionária de serviço público não altera a natureza jurídica do crédito, que permanece sendo preço público, conforme fixado pelo STJ nos Temas 252 e 254.

O Termo de Confissão de Dívida, no caso concreto, não configurou novação, pois não houve extinção da obrigação anterior e constituição de nova obrigação com causa distinta, tampouco animus
novandi
, requisito exigido pelo art. 360 do Código Civil.

A causa da dívida permanece sendo a prestação de serviço público essencial, regida por normas de direito público, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

A confissão de dívida operou apenas o reconhecimento do débito e o parcelamento da obrigação, acarretando interrupção da prescrição e início de novo prazo de dez anos, conforme o art. 202, VI, do Código Civil.

A ação foi ajuizada dentro do novo prazo decenal iniciado com a formalização do termo em 10/11/2014, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Os precedentes citados pela apelante são inaplicáveis, pois tratam de dívidas de origem contratual privada, enquanto o caso examinado envolve contraprestação por serviço público, cuja natureza já foi pacificada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo de confissão de dívida relativo a tarifas de água e esgoto prestados por concessionária pública não altera a natureza jurídica do crédito, que permanece sendo preço público.

Não configurada a novação, aplica-se à cobrança dessas tarifas o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A confissão de dívida implica mera interrupção da prescrição e reinício de novo prazo de dez anos, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 205, 206, §5º, I, 202, VI, 360 e 361; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009,
DJe
01.02.2010 (Tema 252); STJ, REsp 1.339.313/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.04.2013,
DJe
06.11.2014 (Tema 254); STJ, REsp 1.231.373/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.02.2017,
DJe
03.03.2017; TJMT,
ApCiv
1045384-57.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.12.2025, DJE 13.12.2025; TJMT,
ApCiv
1021428-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.09.2024, DJE 21.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1035569-02.2024.8.11.0041

MARLY SENA DA SILVA X COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
MARLY SENA DA SILVA
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação
de Cobrança
nº
.
1035569-02.2024.8.11.0041
, movida
por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, com fundamento no
art. 487, I, do Código Processual Civil
,

julgou procedente o pedido inicia
l
para
:a)CONDENARa Ré ao pagamento do valor de R$ 1.644,78 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), acrescido de correção monetária a partir da data do cálculo e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, até o efetivo pagamento
. Por consequência, condenou
a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa sua exigibilidade em razão da justiça gratuita

(ID
339813851
)
.

Irresignad
a
,
a autora
/apelante sustenta, em síntese,
que
o
prazo prescricional aplicável é oquinquenal(art. 206, § 5º, I, CC), pois a ação está fundada eminstrumento particular de confissão de dívida
.

Defende que o
art. 205 do CC é residual, aplicável apenas quando não há prazo menor
.

Alega que, c
om a confissão de dívida, operou-senovaçãoda obrigação original, surgindo nova dívida líquida e certa
.

Diz que a
pretensão não é de cobrança de tarifas soltas, mas de inadimplemento de acordo
.

Destaca que as
parcelas venceram entre 12/2014 e 11/2015, logo a prescrição ocorreu em 11/2020
.

Afirma que os
Temas 252 e 254 do STJnão se aplicam ao caso, pois tratam de cobrança de tarifas, não de instrumento particular

(
ID
339813854
)
.

A

autor
a
/apelad
a
apresentou contrarrazões
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
339813856
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida que consolidou débitos oriundos de tarifas de água e esgoto.

Discute-se, em síntese, se a obrigação exigida deve submeter-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por estar formalizada em instrumento particular de confissão de dívida líquida, como sustenta a apelante, ou se permanece regida pelo prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma legal, em razão da natureza jurídica do crédito, conforme defende a apelada.

A solução da controvérsia exige, inicialmente, a correta identificação da natureza jurídica da obrigação.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que as tarifas de água e esgoto, quando prestadas por entidades integrantes da Administração Indireta, como empresas públicas e sociedades de economia mista, possuem natureza de preço público, e não tributária, submetendo-se, por conseguinte, ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme assentado nos Temas 252 e 254, julgados nos
REsps
n.º 1.117.903/RS e 1.339.313/RJ.

No caso,
a celebração do Termo de Confissão de Dívida
não
é capaz de alterar a natureza jurídica do crédito originário
, pois o
referido instrumento não operou novação, na medida em que não houve extinção da obrigação anterior com a constituição de nova dívida fundada em causa diversa, nos termos do art. 360 do Código Civil.
“
Verbis
”:

Art. 360. Dá-se a novação:

I -
quando
o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

Com efeito, t
rata-se, em verdade, de mero reconhecimento do débito preexistente, acompanhado de seu parcelamento, permanecendo
incólume
a
“
causa debendi
”
, que continua sendo a prestação de serviços públicos de fornecimento de água e coleta de esgoto.

A interpretação sistemática do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil conduz à conclusão de que o prazo quinquenal ali previsto se aplica às dívidas cuja origem reside
diretamente em instrumentos públicos ou particulares que constituem, por si, a obrigação, como ocorre nos títulos de crédito ou em contratos típicos de direito privado, não alcançando hipóteses em que o instrumento se limita a reconhecer dívida anteriormente constituída, especialmente quando esta decorre de relação jurídica de direito público material.

Nesse sentido, inclusive, há precedente deste Tribunal, envolvendo situação idêntica e a mesma concessionária, no qual se assentou que o prazo prescricional aplicável é o decenal, que o termo de confissão interrompe a prescrição e que a contagem do prazo se reinicia por inteiro a partir de sua formalização.

Apenas para registro:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORNECIMENTO DEÁGUAE ESGOTO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. VALIDADE DO TERMO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
[...].
6. Aplica-se o prazo prescricional decenal às dívidas oriundas da contraprestação por fornecimento deáguae esgoto, por terem natureza de tarifa ou preço público, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.117.903/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. Inexistindo transcurso do referido prazo, afasta-se a alegação deprescrição.

[...].
3. É
decenal o prazo prescricional para cobrança de tarifas decorrentes do fornecimento deáguae esgoto, nos termos do art. 205 do CC e da jurisprudência do STJ
.
[...].
(N.U 1045384-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DEÁGUAE ESGOTO –PRESCRIÇÃO– PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA – NOVAÇÃO – NÃO
CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A novação é modalidade de extinção da obrigação, é forma de pagamento indireto, consubstanciando-se com a assunção de nova dívida, tendo por consequência a extinção da anterior, exigindo, para a sua configuração, a presença concomitante de três pressupostos, quais seja, a obrigação anterior, a formação de nova obrigação e o intuito inequívoco de novar.

. “O
animum

novandi
é requisito imprescindível para a novação do contrato, aliás, o próprio art. 361 do Código Civil é expresso ao afirmar que somente há novação quando as partes têm o ânimo de novar. (...). A novação nunca se presume, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova, em vista da clara incompatibilidade. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, ps. 248-249)” (STJ - 4ª Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017,
DJe
03/03/2017). 3. “A natureza jurídica da remuneração dos serviços deáguae esgoto, prestados porconcessionáriade serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se
subsume
ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas.
É
vintenário
o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços deáguae esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos.
Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal
”
(STJ - Primeira Seção - REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010).

(N.U 1021428-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES,
Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 21/09/2024)

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 10/11/2014, ocasião em que ocorreu a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, passando a fluir novo prazo prescricional de dez anos, com termo final em 10/11/2024.

Assim, tendo em vista que a
ação foi ajuizada em 15/08/2024, conclui-se que a pretensão foi deduzida tempestivamente.

Destaca-se que os
precedentes invocados pela apelante, nos quais se aplicou o prazo prescricional de cinco anos, não se mostram aptos a alterar essa conclusão, porquanto se referem a hipóteses distintas, envolvendo boletos bancários e confissões de dívida oriundas de relações contratuais eminentemente privadas, circunstâncias que não se confundem com a cobrança de tarifas de serviços públicos, cuja natureza jurídica específica
, como dito,
já foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 252 e 254.

Assim, prevalece a natureza jurídica do crédito
-
preço público decorrente da prestação de serviço de saneamento básico
-
sobre a forma adotada para sua cobrança.

O Termo de Confissão de Dívida não promoveu novação, mas apenas implicou o reconhecimento da dívida preexistente, a interrupção da prescrição e o parcelamento do débito, com o estabelecimento de novas datas de vencimento.

Desse modo, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários
advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026